Tribunal: TJES
Processo: 5002816-97.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-97.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA GOMES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo. A parte recorrente pugna pela reforma da decisão, sob a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros e do uso da Tabela Price, e cobrança indevida da Tarifa de Cadastro, do Registro de Contrato e do Seguro de Proteção Financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em examinar a legalidade das cláusulas de contrato de financiamento de veículo, no que concerne à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, ao método de amortização pela Tabela Price e à cobrança da Tarifa de Cadastro, do Registro de Contrato e do Seguro de Proteção Financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As instituições que integram o sistema financeiro nacional não se submetem à limitação de juros de 12% ao ano prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. A abusividade dos juros remuneratórios exige a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não ocorre, pois a taxa contratada de 17,68% ao ano não se revela desproporcional.

2. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual (17,68%) superior ao duodécuplo da mensal (16,32%) é suficiente para caracterizar a pactuação, segundo o Enunciado nº 541 da Súmula do STJ.
3. A legalidade da capitalização de juros convalida o uso da Tabela Price como sistema de amortização, uma vez que a natureza desse método consiste na aplicação de juros compostos.

4. É legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, pois remunera o serviço de análise de crédito e de dados do consumidor, desde que exigida apenas no início do relacionamento contratual, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 620.

5. É válida a tarifa de registro de contrato, pois corresponde ao custo da inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, providência necessária à formalização da garantia do financiamento, em conformidade com o Tema 972 do STJ.

6. Afasta-se a alegação de venda casada referente ao Seguro de Proteção Financeira. A existência de uma proposta de adesão assinada em documento apartado do contrato principal evidencia a contratação facultativa pelo consumidor, o que elide a caracterização da prática abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários não se submete à Lei de Usura, e a abusividade da taxa deve ser aferida pela demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, bastando para a pactuação expressa que a taxa anual contratada seja superior ao duodécuplo da mensal.

3. A cobrança de Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e a tarifa de Registro de Contrato é legítima quando vinculada à efetivação da garantia.

4. Não se configura venda casada na contratação de seguro quando ao consumidor é oportunizada a manifestação de vontade em instrumento contratual apartado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 22.626/33; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/01); Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 541; STJ, Tema Repetitivo nº 620; STJ, Tema Repetitivo nº 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002816-97.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA GOMES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual” proposta por CARLOS ROBERTO SILVA GOMES, ora Apelante, em face de BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelado.

Pela sentença de id 13684748, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais questionadas, notadamente as relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato, encontram respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em abusividade.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, reiterando os argumentos da inicial. Sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa, a invalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, da despesa de Registro de Contrato e do Seguro, este último caracterizando venda casada.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002816-97.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA GOMES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, em suas razões recursais, o Apelante pugna pela reforma da sentença, reeditando a tese de abusividade dos juros remuneratórios, de ilegalidade da capitalização de juros e da Tabela Price, bem como da cobrança indevida de encargos acessórios, como a Tarifa de Cadastro, o Registro de Contrato e o Seguro de Proteção Financeira.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em examinar a legalidade das cláusulas pactuadas em contrato de financiamento de veículo, especificamente no que concerne à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal, ao método de amortização e à cobrança de tarifas administrativas e seguro.

A despeito dos argumentos expendidos, a insurgência recursal não merece prosperar.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, impende destacar, de início, que os encargos financeiros pactuados entre as partes não se submetem à limitação de 12% (doze por cento) ao ano, prevista no Decreto Federal nº 22.626/33, a denominada "Lei de Usura".

Tal entendimento encontra-se pacificado no Enunciado nº 596 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que afasta a incidência do referido diploma legal sobre as operações realizadas por instituições que integram o sistema financeiro nacional.

Seguindo essa mesma orientação, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do Enunciado nº 382 de sua Súmula, que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
".

A jurisprudência daquela Corte Cidadã evoluiu para estabelecer que a abusividade deve ser aferida caso a caso, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Contudo, a mera estipulação em patamar superior à média não configura, isoladamente, a ilegalidade, sendo necessária a demonstração de uma discrepância relevante e injustificada, o que não se verifica nos autos.

Na hipótese, o contrato (id. 13684554) estabeleceu uma taxa de juros mensal de 1,36% (um vírgula trinta e seis por cento) e anual de 17,68% (dezessete vírgula sessenta e oito por cento), percentuais que não se revelam exorbitantemente desproporcionais em relação à média de mercado vigente à época da contratação, qual seja, 1,54% a.m. e 20.10% a.a., consoante se extrai extraída do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, afastando-se, assim, a alegação de abusividade.

Neste mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação n. 5000736-03.2021.8.08.0032, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos:

“APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Precedentes repetitivos do Colendo STJ. 2. A cobrança pela recorrida da taxa de juros efetiva ao mês de 6,98%, do custo efetivo total mensal de 7,23% e do custo efetivo total anual de 133,80%, e o só argumento de que os importes cobrados pela apelante representariam juros de 1,21% por cento ao dia não são capazes de demonstrar a presença patente da abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, assim como não se prestam à demonstração cabal da abusividade verificada. 3. Não comprovada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, não há que se falar na condenação em danos morais. 4. Recurso conhecido e improvido.”

Quanto à capitalização mensal de juros e à utilização da Tabela Price como método de amortização, melhor sorte não assiste ao Apelante.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde que haja pactuação expressa.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado nº 541 de sua Súmula, pacificou o entendimento de que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

No caso vertente, a taxa anual de 17,68% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,36% (1,36 x 12 = 16,32%), o que evidencia a pactuação expressa da capitalização.

Consequentemente, sendo lícita a capitalização, não há que se falar em ilegalidade da Tabela Price, sistema de amortização que, por sua natureza, aplica juros compostos.

No que tange aos encargos acessórios, a pretensão recursal também não se sustenta.

A cobrança da "Tarifa de Cadastro", no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 620), que a considera legítima por remunerar o serviço de análise de crédito e de dados do consumidor, desde que cobrada apenas no início do relacionamento, como ocorreu na espécie.

Da mesma forma, a "tarifa de registro de contrato", no valor de R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos), é válida por corresponder ao custo da inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, providência necessária à formalização da garantia do financiamento, conforme tese fixada no Tema 972 daquela Corte.

Por fim, a alegação de venda casada referente ao "Seguro de Proteção Financeira", no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), deve ser rechaçada.

Embora o Tema 972 do colendo Superior Tribunal de Justiça vede que o consumidor seja compelido a contratar seguro, a análise dos autos demonstra que a adesão foi facultativa.

O Apelado juntou à sua defesa o instrumento de "Proposta de Adesão: SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA" (id. 13684561, p. 7/8), devidamente assinado pelo Apelante, em documento apartado da cédula de crédito principal.

Tal fato evidencia que ao consumidor foi dada a oportunidade de manifestar sua vontade de forma distinta e consciente, o que elide a caracterização da venda casada e confirma a legalidade da cobrança.

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
20749 - Taxa média de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões